Tribunal: TJSP
Processo: 1503149-13.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITO DE – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP –– RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INVESTIGATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU O REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA.
ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR

Ementa:
ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITO DE – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP –– RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INVESTIGATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU O REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA.
ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL SEGURA – AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA OUTRO FIM.
ROUBO MAJORADO EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS: DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE – READEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS – MANUTENÇÃO, TODAVIA, DO QUANTUM DE PENA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ESSE FIM.